Tribunal: STF
Processo: Rcl 57231
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos de Processo 0000085-89.2019.5.14.0006, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    Narra a reclamante que



    “[a] FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA ajuizou ação rescisória (NÚMERO 183-58.2020.5.14.0000) em FRANCISCO DAS CHAGAS MELO FONTINELE, brasileiro, casado, servidor público federal, portador do documento de identidade nº 925032 SSP/PI, inscrito no CPF/ME sob nº 342.645.233-20, residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Penteado, 166, Centro, Álvaro de Carvalho/SP (CEP 17410-000), com fundamento no art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, combinado os arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil — CPC, requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000085-89.2019.5.14.0006, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de eventual contaminação pelo manuseio de agentes biológicos supostamente nocivos à saúde.



    No âmbito do Tribunal Regional foi acolhida preliminar de não cabimento da ação rescisória com a aplicação da Súmula 343. 



    A FUNASA apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando a não aplicação da Súmula tendo em vista a desconformidade do julgado rescindendo com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF. 



    O Egrégio TST, conheceu do recurso ordinário da FUNASA, mas negou-lhe provimento ratificando a linha de entendimento adotada pelo Tribunal Regional



    […]



    Em face dessa decisão, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos artigos 109, I, e artigo 114, I, todos da CF/88. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou a jurisprudência predominante (Súmula nº 382 e OJ nº 138) do TST e no Tema nº 928 de Repercussão Geral, o qual fixou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT. Destacou ainda: 



    […]



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 136 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno: 



    A PGF foi intimada dessa decisão dia 21.11.2022, estando pendente o prazo de recurso extraordinário e o prazo de 10 dias uteis, para eventuais embargos de declaração, conforme CPC, Decreto 779 e lei 13467/2017 (que alterou o artigo 775 da CLT que garante a contagem do prazo em dias uteis).” (págs. 25 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Argumenta, ainda, que



    “[...] o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 ” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, e ao final, pede que 



     



    “[...] seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para seja proferido no processo TST-Ag-RO-183-58.2020.5.14.0000, a rescisão da decisão proferida no processo 0000085- 89.2019.5.14.0006, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento; [...]” (pág. 20 documento eletrônico 1 – grifos no original).



    A autoridade reclamada informou que:



    “[e]m 9/12/2022 foi certificado que, até o dia 5/12/2022, não houve a interposição de recurso contra a decisão proferida, baixando-se, assim, os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.”(pág. 29 documento eletrônico 12 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após consultar o sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 5/12/2022. Tal informação também consta no ofício encaminhado pelo TST (documento eletrônico 12).



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 6/12/2022, conforme consta na certidão de distribuição (documento eletrônico 9), quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “[...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2.023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator